Tribunal: TJPA
Processo: 0004206-13.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004206-13.2016.8.14.0008

APELANTE: JEREMIAS DIAS E DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ARTS. 33, DA LEI 11.343/06, E ART. 12, DA LEI 10.826/03. 1) AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas através do
Auto de apresentação e Apreensão da droga; Laudo Toxicológico Provisório; e depoimentos testemunhais prestados em sede administrativa e em juízo. 2) AUSÊNCIA DO LAUDO DEFINITIVO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRESCINDIBILIDADE, Enunciado n. 32 desta Corte de Justiça. 3) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 – PROCEDÊNCIA.
Inexistem nos autos fundamentos que desautorizem o aludido benefício
. 3) FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL ABERTO – PROCEDÊNCIA.
Quantum
da pena autoriza o regime prisional mais brando. 4) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVA DE DIREITOS – POSSIBILIDADE. Preenchidos os requisitos autorizadores previstos no art. 44, do CPB. 5) DE OFÍCIO, DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PENA. 6) RECURSO CONHECIDO, PARCIALMENTE PROVIDO E, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por JEREMIAS DIAS E DIAS, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou às penas de 06 (seis) anos de reclusão e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, além de 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática dos crimes previstos no art. 33, da lei 11.343/06, e art. 12, da lei 10.826/03.

Em razões recursais, alegou o apelante inexistirem nos autos provas da autoria e da materialidade delitiva em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, pois além de não ter sido confeccionado o Laudo Definitivo da suposta droga apreendida, a conduta a ele imputada não caracteriza traficância, sendo que, subsidiariamente, requereu o redimensionamento da reprimenda imposta para o patamar mínimo legal, com o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, bem como a alteração do regime prisional estabelecido para o mais brando, e ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, pugnou pela sua absolvição, face a ausência da materialidade delitiva, pois inexiste nos autos sequer o Auto de Apresentação e Apreensão do artefato supostamente apreendido, o qual, por sua vez, não foi submetido à necessária perícia, a fim de ser demonstrado eventual potencialidade lesiva.

Por fim, requer o apelante o direito de aguardar em liberdade o julgamento do presente feito.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o conhecimento e não provimento do apelo, sendo que, nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se no mesmo sentido, porém que seja realizada a reanálise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, no que concerne ao pleito para recorrer em liberdade, sabe-se não ser a presente via adequada para tanto, uma vez que cabível em sede de
habeas corpus,
sendo que, não bastasse, o aludido pleito encontra-se prejudicado pelo julgamento do presente apelo, de sorte a sequer merecer ser conhecido, neste aspecto.

Narra a peça acusatória,
verbis:

“Narram os autos que no dia 09 de abril de 2016, por volta das 15h30min, a
guarnição da polícia militar recebeu informações de que na casa do índio, localizada na Rua 19 de novembro, bairro Industrial, nesta cidade, estaria ocorrendo comercialização de entorpecentes, de modo que diligenciaram até o local e lá estando, os policiais identificaram o proprietário da
residência JEREMIAS DIAS DIAS, vulgo "INDIO", sendo que após revista foram encontrados 36 (trinta e seis) invólucros de cocaína no interior de uma lata escondida entre sapatos dentro de
uma máquina de lavar. Em ato contínuo, também fora encontrada uma arma de fabricação artesanal tipo espingarda sem munição no quarto do denunciado. Por fim o acusado foi conduzido para a Delegacia de Polícia, juntamente com os objetos apreendidos, para que fossem tomadas as providencias cabíveis. Em conformidade com a sinopse fática acima exposta, o acusado incidiu nos tipos penais do art. 33, da lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03, quais sejam, tráfico de drogas e
posse irregular de arma de fogo”.

A alegação de inexistirem nos autos provas da autoria e materialidade delitiva capazes de subsidiar o édito condenatório proferido contra o apelante, não se sustenta, isso porque, insurge dos autos os depoimentos prestados pelos policiais militares envolvidos na prisão em flagrante do mesmo, os quais foram uníssonos em afirmar terem recebido diversas informações acerca da prática da traficância na residência do acusado, razão pela qual se dirigiram até o local, e em diligência, localizaram não só determinada quantidade de entorpecente, como também uma arma caseira municiada, sendo certo que o apelante, por sua vez, em seu depoimento, utilizou o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Como se não bastasse, insurge dos autos o Auto de Apresentação e Apreensão da droga e o Laudo Toxicológico provisório, identificando o material apreendido como sendo a substância conhecida por cocaína, de sorte que a ausência do Laudo definitivo, na hipótese, encontra-se suprida por outros meios probatórios, não autorizando a absolvição automática do acusado, como bem leciona o entendimento sumulado por esta Corte de Justiça, em seu enunciado n. 32, que assim dispõe,
verbis:

“A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios”.

Ademais, é salutar ressaltar que a quantidade da droga apreendida, bem como a forma de acondicionamento, isto é, subdividida em 36 (trinta e seis) pequenas porções, demonstram que o material não se destinava apenas ao consumo próprio, como tentou demonstrar o recorrente, de modo a restar patente a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Quanto à dosimetria da pena, vê-se assistir razão ao apelante no que tange ao redimensionamento para o patamar mínimo legal, uma vez que nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, se mostram negativas na hipótese, pelo que se impõe a reprimenda inicial em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa do cálculo, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem ponderas, porém, na terceira fase, também assiste razão ao apelante quanto ao pleito do benefício previsto no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, pois, ao contrário do afirmado pelo magistrado sentenciante, não há nada nos autos que evidencie a dedicação do apelante às atividades ilícitas.

Com efeito, reconheço a causa de diminuição de pena supramencionada, aplicando-a na fração de 1⁄2 (metade), em razão da natureza do entorpecente apreendido, restando a reprimenda total e definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º, alínea
c,
do CPB, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

No mais, de igual modo, assiste razão ao apelante com relação ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que atendidos os requisitos autorizadores dispostos no art. 44, do CPB, devendo ser as medidas fixadas pelo juízo responsável pela execução penal.

Quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo, urge analisar, de pronto, a questão de ordem pública referente à prescrição da pretensão punitiva do Estado, pois, tendo sido o recorrente condenado à pena corporal de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, cujo trânsito em julgado já foi alcançado à acusação, de sorte a não mais estar sujeita ao aumento, tem-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos,
ex-vi
art. 109, inc. V, do CPB.

Assim, tendo transcorrido mais de 04 (quatro) anos desde o último marco interruptivo do prazo prescricional, qual seja, a publicação do édito condenatório em mãos do escrivão, em 31 de outubro de 2019, a extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade intercorrente, é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, a fim de redimensionar a pena-base imposta ao crime de tráfico de entorpecentes, bem como reconhecer e aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da lei 11.343/06, sendo que, consequentemente, altera-se o regime prisional anteriormente imposto e substitui-se a reprimenda corporal por restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo responsável pela execução penal, e ainda, de ofício, declaro extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade intercorrente.

É como voto.

Belém, 31/10/2023